Tribunal: TJMT
Processo: 1028026-96.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028026-96.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IDALINA ALVES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), IDALINA ALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 007.491.591-62 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação em execução fiscal por ser o valor do crédito tributário inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo (REsp 1168625/MG). Alegação de ausência de intimação pessoal da municipalidade e necessidade de observância do princípio da indisponibilidade do interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a ausência de intimação pessoal do ente público, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, enseja a nulidade da decisão; e

(ii) se há fundamento para afastar a aplicação do limite de alçada para o conhecimento da apelação, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de combate específico aos fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "Não se conhece de agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, § 1º, e 932, III; Lei nº 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1857010/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.09.2021; STJ, Súmula nº 182.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática proferida pelo Relator, que não conheceu do recurso de apelação manejado contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, no bojo de ação de execução fiscal relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no valor de R$ 991,62.

A decisão monocrática considerou que o valor do crédito executado era inferior ao limite previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830/1980, motivo pelo qual não seria admissível a apelação interposta, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1168625/MG, sob o regime de recursos repetitivos. (Id. 232893650)

O Município de Rondonópolis, em suas razões recursais, alega que a decisão recorrida incorreu em error in procedendo ao não observar a obrigatoriedade de intimação pessoal prévia para manifestação no prazo legal, como determinado pelo artigo 485, § 1º, do CPC/2015. Sustenta que não houve configuração de abandono de causa, o que enseja a anulação do decisum.

Ademais, alega que o princípio da indisponibilidade do interesse público impõe que a Municipalidade seja instada pessoalmente, sob pena de extinção do feito, para sanar eventual omissão processual.

Requer a reforma da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja conhecido e apreciado, com o consequente prosseguimento da execução fiscal. (Id. 244715164)

O agravado não foi citado para compor a lide, sendo desnecessária a sua intimação para contrarrazões.

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em síntese, o apelante interpôs agravo regimental, no qual sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que não seria possível extinguir a ação por abandono, visto que a decisão recorrida não observou a obrigatoriedade de sua intimação pessoal prévia, conforme disposto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil (CPC).

Todavia, considerando os argumentos apresentados na peça recursal, o recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Constata-se, da decisão agravada, que o recurso de apelação não foi conhecido porque o valor da execução fiscal não ultrapassou o limite de alçada de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), nos termos do artigo 34 da Lei nº 6.830/1980.

Segue trecho da decisão, necessário à compreensão do ponto central do julgado:

“A pretensão recursal formulada pelo apelante não comporta juízo de prelibação positivo. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a considerar a data da propositura da execução.

A execução fiscal, proposta em 30 de agosto de 2023 (Id. 231280238-fls. 1), visa à cobrança de crédito tributário decorrente do não pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, cujo valor extraído da certidão de dívida ativa n° 5513/2023 (Id. 231280238 - fls. 2) perfaz o total de R$ 991,62: novecentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos. Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal, 30 de agosto de 2023, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, apurou-se o montante corresponde a R$ 1.302,98: mil trezentos e dois reais e noventa e oito centavos (valor original: R$ 328,27; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1 de janeiro de 2001 a 30 de agosto de 2023. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em: . Acesso em: 15 de agosto de 2024), portanto, acima do quantum executado, de R$ 991,62: novecentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos”.
(Id.

232893650)

Efetivamente, não se verifica, nas razões recursais, qualquer abordagem que contraponha os fundamentos da sentença, tampouco argumentos que demonstrem a inaplicabilidade da legislação mencionada no decisum ou a existência de equívocos na análise dos fatos que levaram o juízo a concluir pela ausência de prescrição. Dessa forma, evidencia-se o descumprimento de requisito essencial para a admissibilidade do recurso.

Conclui-se que o agravante não se dedicou a enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados na interposição da apelação. Essa conduta evidencia a ausência de uma impugnação efetiva e fundamentada acerca dos pontos centrais que sustentaram a decisão impugnada, denotando fragilidade na fundamentação recursal e o descumprimento do princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente combata, de forma direta e específica, os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão questionada. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos genéricos inviabiliza o regular processamento do recurso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ
. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1857010 RS 2021/0076018-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021) (
destaquei
)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA.
DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1813456 MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019) (
destaquei
)

Portanto, o agravo interno interposto pela Fazenda Pública encontra óbice no art. 34 da Lei n.º 6.830/80, no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e na Súmula n.º 182 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não deve ser conhecido.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024